Tribunal: TJBA
Processo: 8000705-04.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000705-04.2022.8.05.0056 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s): PAULO JOSE DE MENEZES APELADO: MAYANE SILVA SOUZA e outros Advogado(s):VIVALDO OLIVEIRA MACIEL ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos formulado pelo Apelante, com fundamento na ausência de comprovação de alteração de sua capacidade financeira. Em preliminar, o Apelante arguiu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal das partes e a oitiva de testemunhas, que reputava essenciais para demonstrar a redução de sua capacidade contributiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral, caracterizou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o Apelante comprovou a alegada alteração na sua capacidade financeira, de modo a justificar a revisão da verba alimentar anteriormente fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é legítimo quando não houver necessidade de produção de novas provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo dever do juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. As partes foram intimadas a especificar as provas pretendidas (ID 80017459), mas deixaram transcorrer o prazo sem manifestação (ID 80017464), configurando preclusão. A alegação genérica de interesse na produção de prova oral, desacompanhada de especificação justificada no momento processual oportuno, não autoriza a nulidade da sentença, especialmente quando o juiz forma convencimento com base nos documentos já constantes dos autos. Em ações revisionais de alimentos, a prova da alteração da capacidade financeira é, em regra, documental, sendo a prova testemunhal de caráter secundário. A constituição de nova família e o nascimento de outros filhos não implicam, automaticamente, a redução da pensão alimentícia devida ao filho anterior, devendo ser demonstrado, de forma cabal, o impacto financeiro concreto decorrente dessas novas obrigações. O Apelante não apresentou comprovantes de rendimentos ou demais documentos que evidenciassem de forma inequívoca a alegada incapacidade financeira, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de prova robusta impede o acolhimento do pedido de redução da verba alimentar, devendo prevalecer a sentença que manteve o valor correspondente a 30% do salário mínimo, em consonância com os princípios da proporcionalidade e do melhor interesse do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000705-04.2022.8.05.0056, em que figuram como apelante DOUGLAS HENRIQUE DO NASCIMENTO SANTOS e como apelada MAYANE SILVA SOUZA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.